Tribunal: TJSP
Processo: 0006595-39.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Pleito de aplicação de lei penal mais benéfica e, via de consequência, retificação do cálculo das penas para constar a exigência do cumprimento de 40% da sanção para progressão de regime – Sentenciado reincidente. Cumprimento da fração de 3/5 da pena (ou 60%, nos termos da Lei no 13.964/2019) – Desnecessidade de reincidência específica. Precedentes deste E. Tribunal

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Pleito de aplicação de lei penal mais benéfica e, via de consequência, retificação do cálculo das penas para constar a exigência do cumprimento de 40% da sanção para progressão de regime – Sentenciado reincidente. Cumprimento da fração de 3/5 da pena (ou 60%, nos termos da Lei no 13.964/2019) – Desnecessidade de reincidência específica. Precedentes deste E. Tribunal – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006595-39.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante MAICON
RODRIGO SERRANO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram
provimento ao agravo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) E CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006595-39.2020.8.26.0026 -Voto no 13257
2
Agravo em execução penal no 0006595-39.2020.8.26.0026
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal

DEECRIM da Comarca de Bauru (3a RAJ)
Execução no 0005470-36.2020.8.26.0026
Agravante: Maicon Rodrigo Serrano
Agravado: Ministério Público
Magistrado: Dr. Gilmar Ferraz Garmes
Voto no 13257
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Pleito de aplicação
de lei penal mais benéfica e, via de consequência,
retificação do cálculo das penas para constar a
exigência do cumprimento de 40% da sanção para
progressão de regime
Sentenciado reincidente.
Cumprimento da fração de 3/5 da pena (ou 60%, nos
termos da Lei no 13.964/2019)
Desnecessidade de
reincidência específica. Precedentes deste E. Tribunal
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo em execução interposto contra a
decisão de fls. 21/23, que indeferiu o pleito de aplicação de lei penal mais
benéfica e a retificação do cálculo de penas formulado por Maicon Rodrigo
Serrano, mantendo a exigência de cumprimento de 3/5 (três quintos) ou
60% (sessenta por cento) da sanção para a progressão de regime.
Inconformado, recorre o sentenciado pugnando a
reforma da decisão ao argumento de que a Lei no 13.964/2019 impôs a
necessidade de cumprimento de somente 40% (quarenta por cento) ou
2/5 (dois quintos)
da pena privativa de liberdade para sentenciados
primários ou não reincidentes específicos em crimes hediondos
o que
caracteriza novatio legis in mellius e, portanto, deve retroagir em seu
benefício (fls. 01/08).
Contrariado o recurso (fls. 26/31), a decisão recorrida foi
mantida (fl. 33).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006595-39.2020.8.26.0026 -Voto no 13257
3
desprovimento (fls. 45/49).
É o relatório.
A insurgência não merece acolhida.
Com efeito, Maicon Rodrigo Serrano cumpre pena
privativa de liberdade total de 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 13 (treze)
dias de reclusão, em decorrência de condenação como incurso nos artigos
129, § 1o, I, c.c. § 10o, do Código Penal; c.c. 5o, III, e 7o, I e II, da Lei no
11.340/2006; e 33, caput, da Lei no 11.343/06; c.c. 69, do CP (este último
equiparado a hediondo; cf. ficha do réu às fls. 37/38 do PEC no
0005470-36.2020.8.26.0026). Há, ainda, notícia de condenação pretérita
pela prática do delito do artigo 244, caput, do CP (cf. certidão de fls. 164/167
do processo de conhecimento no 1500331-93.2019.8.26.0598).
Portanto,
é
reincidente
e,
assim,
obrigatório
o
cumprimento da fração de 3/5 (três quintos) da pena ou 60% (sessenta
por cento), nos termos da Lei no 13.964/2019 que alterou a redação do
artigo 112 da LEP para que seja alcançado o requisito de ordem objetiva
necessário à progressão de regime.
Isso porque, à exemplo do que ocorria durante a
vigência do artigo 2o, § 2o, da Lei n.o 8.072/90, o legislador não distinguiu
reincidência específica da comum, bastando a existência de condenação
pretérita.
Veja-se, nesse sentido, a iterativa jurisprudência desta
Corte Bandeirante:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE
REGIME PRISIONAL - CÁLCULO DE PENAS

EXIGÊNCIA DO CUMPRIMENTO DO LAPSO DE 3/5
ALEGAÇÃO DEFENSIVA NO SENTIDO DE QUE O
SENTENCIADO NÃO É REINCIDENTE ESPECÍFICO
NA PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO IRRELEVÂNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006595-39.2020.8.26.0026 -Voto no 13257
4
A LEI No 13.964/2019 NÃO FAZ DISTINÇÃO ENTRE
A
REINCIDÊNCIA
COMUM
OU
ESPECÍFICA

RECURSO
NÃO
PROVIDO.
(TJSP
Agravo
de
Execução Penal no 0002060-37.2020.8.26.0521, Rel.
Willian Campos, 15a Câmara de Direito Criminal, J.
09.05.2020. Com idêntico raciocínio: TJSP Agravo de
Execução Penal no 0004313-55.2020.8.26.0502, Silmar
Fernandes,
9a
Câmara
de
Direito
Criminal,
J.
08.06.2020; TJSP
Agravo de Execução Penal no
0001771-07.2020.8.26.0521, Rel. Paulo Rossi, 12a
Câmara de Direito Criminal, J. 04.06.2020; e TJSP

Agravo
de
Execução
Penal
no
0001104-55.2020.8.26.0154, Rel.a Claudia Fonseca
Fanucchi, 5a Câmara de Direito Criminal, J. 03/06/2020).
No caso dos autos, o Juízo das execuções acertou ao
indeferir a aplicação de menor fração, pois como visto o lapso de 40%
previsto no artigo 112, V, da Lei no 7.210/84, é restrito a sentenciados
primários.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator